Tribunal: TJDFT
Processo: 0729550-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Em regra, o sucumbente corresponde ao mesmo sujeito que deu causa ao ajuizamento da ação. Em se tratando de embargos de terceiros incide a súmula n. 303 do STJ, devendo incidir os encargos de honorários àquele que deu causa à constrição indevida.
2. Deu-se provimento ao recurso.